Tribunal: TJDFT
Processo: 0700753-72.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. PRINCÍPIO DA AUTONOMIA DA VONTADE. PEDIDO DE SUSPENSÃO DE DESCONTOS. ALEGAÇÃO DE ABUSO DE PODER. PROCURAÇÃO VALIDAMENTE OUTORGADA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TERCEIRO DE BOA-FÉ. IMPROCEDÊNCIA.
1. Em ação proposta pelo mutuário contra a instituição financeira visando à suspensão de descontos de empréstimos bancários com débito em contracheque e em folha de pagamento, sob a alegação de que a companheira do autor, para quem foi outorgada procuração, extrapolou os poderes conferidos no mandato e contraiu empréstimos bancários sem sua autorização, eventual desvio de finalidade ou abuso de poder não pode ser atribuído à instituição financeira ré, que disponibilizou os valores emprestados e se limitou a cumprir as cláusulas contratuais, tratando-se de terceiro de boa fé.
2. Nos termos do artigo 679 do CC, “Ainda que o mandatário contrarie as instruções do mandante, se não exceder os limites do mandato, ficará o mandante obrigado para com aqueles com quem o seu procurador contratou; mas terá contra este ação pelas perdas e danos resultantes da inobservância das instruções”.
3. O precedente firmado em sede de recurso repetitivo no Superior Tribunal de Justiça estabelece que são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário, não sendo aplicável a limitação prevista no §1°, do art. 1° da Lei 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento (Tema 1085).
4. Deve ser preservado o princípio da autonomia da vontade contratual manifestado pelo consumidor, quando este contrai dívidas no exercício da capacidade contratual plena.
5. Mostram-se legítimos os descontos em conta corrente, uma vez que os gastos foram realizados, em conformidade com cláusula expressa, e que não há limite de 30% a ser observado nos contratos com desconto em conta corrente.
6. Recurso de apelação do banco réu conhecido e provido. Apelação do autor prejudicada.